Tribunal: STF
Processo: ARE 1603519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. ART. 8º, INCISOS I E IX. SUSPENSÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO. TEMA 1137 DO STF. ADIs 6442, 6447, 6450 E 6525. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA NÃO AFASTA EXCEÇÕES LEGAIS EXPRESSAS. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Bela Vista de Goiás contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e cobrança ajuizada pela servidora Eliane Cristina Machado. A autora pleiteou o reconhecimento de seu direito à promoção funcional (maio/2021) e progressão horizontal (junho/2022), com efeitos retroativos e pagamento das diferenças remuneratórias, sob o fundamento de que deveria estar no cargo de Monitor II, classe 04, letra B, conforme as Leis Municipais nº 985/1993, 009/2004 e 094/2016, mas permanecia apenas como Monitor I, classe 03, letra B.
2. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais. O juízo entendeu que a Lei Municipal nº 094/2016, sendo anterior à pandemia, enquadra-se na exceção do art. 8º, inciso I, da LC 173/2020, que ressalva vantagens "derivadas de determinação legal anterior à calamidade pública". Diferenciou as progressões funcionais dos benefícios especificamente vedados pelo inciso IX (anuênios, triênios, quinquênios), pois aquelas constituem "formas de desenvolvimento na carreira baseadas em critérios técnicos preestabelecidos", não meros adicionais pecuniários por tempo de serviço.
3. O Município opôs embargos de declaração alegando contradição e omissão, sustentando que: (i) a progressão horizontal por tempo de serviço estaria sujeita à vedação do art. 8º, IX, da LC 173/2020; (ii) a sentença contradisse-se ao estender exceção apenas aplicável a progressões com critérios de desempenho; (iii) não distinguiu adequadamente promoções de progressões horizontais automáticas.
4. Os embargos foram rejeitados pelo mesmo magistrado, que manteve integralmente a fundamentação anterior, esclarecendo que a progressão horizontal, embora automática, não constitui mero adicional temporal vedado pela legislação excepcional, mas mecanismo de desenvolvimento funcional regulamentado por lei anterior à calamidade.
II. CASO EM EXAME
5. O Município recorrente sustenta as seguintes teses principais: a) Interpretação equivocada da exceção do art. 8º, I, da LC 173/2020: a argumenta que a interpretação da sentença esvazia completamente o conteúdo normativo do art. 8º, pois todas as legislações sobre direitos funcionais são anteriores a maio/2020. Verbera que, se toda norma pré-existente excepcionasse o regime de suspensão, o próprio artigo seria inócuo, contrariando sua finalidade de conter gastos com pessoal durante a pandemia. Defende que a "determinação legal anterior" deve ser entendida como ato normativo específico e concreto que já gerou efeitos jurídicos subjetivos antes da pandemia, não como lei genérica anterior a 2020; b) Progressões enquadram-se no art. 8º, IX: sustenta que o inciso IX inclui expressamente "demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço", abrangendo qualquer vantagem funcional dependente de tempo de serviço, como progressões e promoções atreladas a interstícios temporais; d) Violação à jurisprudência vinculante do STF: alega que a sentença violou o entendimento firmado pelo STF nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, que reconheceram a constitucionalidade plena do art. 8º da LC 173/2020, e o Tema 1137 da Repercussão Geral (RE 1.311.742/RS), que fixou tese pela constitucionalidade do dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inicialmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 6442, 6447 6450 e 6525, reconheceu a constitucionalidade plena do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, entendimento reafirmado no Tema 1137 da Repercussão Geral (RE 1.311.742/RS), que fixou a tese: "É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)".
7. Contudo, a constitucionalidade da norma não elimina as exceções expressamente previstas no próprio texto legal. O reconhecimento da validade constitucional do dispositivo pelo STF não implica interpretação extensiva que ignore as ressalvas legais explícitas.
8. O art. 8º da LC 173/2020 deve ser interpretado sistematicamente, observando-se a correlação entre seus incisos. O inciso I estabelece vedação geral a vantagens, aumentos, reajustes ou adequações de remuneração, mas ressalva expressamente aquelas "derivadas de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública".
9. O inciso IX, por sua vez, trata especificamente da suspensão da contagem de tempo "como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço".
10. A harmonia interpretativa entre os incisos I e IX exige que se reconheça: (i) a vedação do inciso I não alcança vantagens derivadas de lei anterior; (ii) a vedação do inciso IX atinge apenas benefícios concedidos "exclusivamente" por tempo de serviço, não aqueles que, embora incluam critério temporal, decorrem de sistema legal estruturado de desenvolvimento funcional.
11. As progressões e promoções funcionais previstas na Lei Municipal nº 094/2016 não constituem meros benefícios temporais vedados pelo art. 8º, IX, mas sim mecanismos de desenvolvimento na carreira profissional, regulamentados por lei anterior à calamidade pública.
12. Diferentemente dos anuênios, triênios e quinquênios – que são adicionais pecuniários concedidos exclusivamente pelo transcurso temporal –, as progressões e promoções integram sistema estruturado de carreira, envolvendo não apenas aspecto temporal, mas efetivo exercício das funções, avaliações (quando exigidas) e desenvolvimento profissional.
13. A Lei Municipal nº 094/2016, art. 9º, XVIII, define progressão como "o avanço do servidor na referência, a cada três anos de efetivo exercício, automaticamente". O termo "automaticamente" não descaracteriza a progressão como desenvolvimento funcional, mas apenas indica que, preenchidos os requisitos legais objetivos, constitui direito subjetivo do servidor e dever vinculado da Administração.
14. A Lei Municipal nº 094/2016 foi editada em 31/03/2016, portanto muito anterior à decretação da calamidade pública nacional (Decreto Legislativo nº 6/2020). Constitui inequívoca "determinação legal anterior à calamidade pública", nos termos do art. 8º, I, da LC 173/2020.
15. A argumentação do recorrente de que a exceção se limitaria a atos normativos "específicos e concretos" não encontra respaldo no texto legal, que se refere genericamente a "determinação legal anterior", sem qualquer restrição quanto à generalidade ou especificidade da norma.
16. O legislador federal, ao estabelecer a exceção, reconheceu que sistemas legais pré-existentes de desenvolvimento funcional não deveriam ser obstados pela norma excepcional.
17. Conforme constatado na sentença, o Município não realizou avaliações de desempenho regulares durante o período de vigência da Lei 009/2004 (2004 a março/2016), conforme certidão emitida pelo Recursos Humanos. Tal omissão não pode ser revertida em prejuízo do servidor, sob pena de violação dos princípios constitucionais da legalidade e da eficiência.
18. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia da Administração em cumprir seus deveres legais não pode obstar direitos subjetivos dos servidores
19. O recorrente invoca diversas reclamações constitucionais julgadas pelo STF para sustentar que decisões que afastam a LC 173/2020 violam precedentes vinculantes. Contudo, análise detida desses julgados revela que tratam de situações distintas do caso em análise.
20. As reclamações citadas versaram sobre hipóteses em que se afastou integralmente a aplicação do art. 8º da LC 173/2020, sem observância das exceções legais. No presente caso, não se trata de afastamento genérico da norma, mas de aplicação da exceção expressamente prevista no inciso I.
21. O STF, ao julgar as ADIs e o Tema 1137, reconheceu a constitucionalidade da norma como um todo, incluindo suas exceções. Não há precedente vinculante que impeça a aplicação das ressalvas legalmente previstas.
22. O recorrente cita precedente da 2ª Turma Recursal do TJGO (Recurso Inominado nº 5725367- 12.2023.8.09.0051) que teria reconhecido a incidência da vedação às progressões funcionais. Contudo, cada caso deve ser analisado em suas particularidades, especialmente quanto à legislação de regência e aos requisitos específicos para progressão.
23. No caso presente, a Lei Municipal nº 094/2016 estabelece sistema estruturado de desenvolvimento funcional, com progressões automáticas vinculadas não apenas ao tempo, mas ao efetivo exercício e ao cumprimento de deveres funcionais, distinguindo-se de meros adicionais temporais.
24. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1075, fixou entendimento no sentido de que "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais", por constituir direito subjetivo decorrente de determinação legal.
25. Tal entendimento reforça a natureza vinculada das progressões funcionais quando preenchidos os requisitos objetivos, não cabendo à Administração transformar ato vinculado em discricionário sob pretexto de contenção fiscal.
26. A sentença recorrida merece integral confirmação. O julgado reconheceu adequadamente que: (i) a LC 173/2020 não se aplica ao caso por força da exceção do art. 8º, I; (ii) as progressões e promoções previstas na Lei Municipal nº 094/2016 constituem direito subjetivo do servidor; (iii) a inércia administrativa não pode prejudicar o servidor; (iv) aplicam-se os efeitos da prescrição quinquenal.
27. O recurso do Município não demonstra erro na aplicação do direito, limitando-se a defender interpretação que, embora respeitável, não se harmoniza com a sistemática da LC 173/2020 e suas exceções legais expressas.
IV. DISPOSITIVO
28. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado por preencher os requisitos legais, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
29. Condena-se o Município ao pagamento de honorários, estes estabelecidos em 20% do valor da condenação. Sem custas.
30. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, incisos I e II; 37, "caput"; 102, § 2º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente